Tribunal: TJBA
Processo: 0554670-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554670-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILVA SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

APELADO: JOAO BATISTA MELCHIORI JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA MELCHIORI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS. OPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. BEM PERTENCENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de domínio em ação de Usucapião Especial de Imóvel Urbano. A autora alega posse mansa e pacífica de apartamento em Salvador desde 2001, sustentando o abandono do bem por instituição financeira após adjudicação judicial. Os réus, arrematantes do imóvel em leilão público, defendem a ausência dos requisitos legais ante a oposição ativa do proprietário anterior e a titularidade de outros bens pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a apelante preenche o requisito negativo de não ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural para fins de usucapião especial; (ii) estabelecer se a posse foi exercida de forma mansa, pacífica e com
animus domini
, considerando atos de oposição e o custeio de encargos do imóvel por terceiros; (iii) determinar se bens de propriedade de instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial são suscetíveis de aquisição por usucapião; (iv) avaliar o acerto da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de cadastros imobiliários em nome da apelante relativos a outros imóveis no Município de Madre de Deus/BA constitui óbice instransponível à modalidade de usucapião especial urbana, que exige a inexistência de outra propriedade.

Atos concretos de oposição, como o arresto judicial e notificações de leilão direcionadas à possuidora, interrompem a fluência do prazo prescricional aquisitivo e afastam a natureza mansa e pacífica da posse.

O pagamento de obrigações
propter rem
(IPTU e cotas condominiais) pelo proprietário registral durante o período alegado de posse descaracteriza o
animus domini
da ocupante, revelando mera detenção qualificada.

Bens pertencentes a instituições financeiras sob regime de liquidação extrajudicial são juridicamente indisponíveis, o que impede a configuração da inércia do proprietário e obsta a fluência da prescrição aquisitiva.

A alteração da verdade dos fatos em depoimento pessoal e em peças processuais, especialmente quanto à titularidade de bens e ao custeio de despesas do imóvel, justifica a manutenção da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento
:

O descumprimento do requisito negativo de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural impede o reconhecimento da usucapião especial urbana.

A prática de atos de oposição formal pelo titular do domínio e o adimplemento dos encargos tributários e condominiais pelo proprietário afastam a mansidão da posse e o
animus domini
necessários à usucapião.

O bem imóvel pertencente a instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião ante a indisponibilidade patrimonial decorrente do regime especial.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 183; Código Civil, arts. 1.200, 1.238 e 1.241; Lei nº 6.024/1974, art. 18, "a"; Código de Processo Civil, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.068.380/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/06/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.471/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0554670-25.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante DILVA SANTOS MACHADO e como Apelados JOÃO BATISTA MELCHIORI JÚNIOR e LUCIANA SCARMAGNAN DÜWEL MELCHIORI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01